Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. ENTREGA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “DECLARAR inexistentes quaisquer débitos vinculados ao contrato de financiamento de no 30410/427897723, inclusive aquele que gerou a negativação indevida do nome da autora, no valor de R$ 7.410,46 (sete mil quatrocentos e dez reais e quarenta e seis centavos); para DETERMINAR a exclusão da inscrição do nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito ora declarado inexistente; bem como para CONDENAR o bando réu a PAGAR à demandante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais[...]”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária pelo ocorrido; (ii) restrição creditícia mantida após a devolução do veículo financiado; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; e (iv) proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo perante a ré e, deixando de pagar as parcelas vencidas a partir de dezembro de 2023, o seu nome foi inscrito em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito em 31/01/2024 (ID 73852679). Em 17/05/2024 o veículo, objeto do financiamento, foi entregue à ré (ID 73852665 - Pág. 1/2) e, em 01/06/2024, o nome da autora foi excluído de cadastros de inadimplentes (ID 73852679) e em 08/06/2024 o veículo foi leiloado (ID 73852674 - Pág. 3).
5. Em 23/07/2024, no entanto, o nome da autora foi novamente incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$7.410,46 (ID 73852679), deixando a ré de comprovar que a autora foi informada sobre eventual saldo devedor remanescente e o respectivo vencimento da obrigação (Item 2.1 do Termo de Entrega Amigável - ID 73852665).
6. Ao contrário, a comunicação da existência de saldo devedor remanescente foi expedida em 31/01/2025 e a parcela de R$1.914,90 foi quitada em 10/04/2025 (ID 73852717/73852719). E intimada duas vezes para se manifestar sobre o valor remanescente negociado (ID 73852720 e 73852723), a instituição ré não se manifestou (ID 73852722 e 73852726).
7. Nesse contexto, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito foi indevida e retrata falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.
8. Outrossim, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2691161/GO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/02/2025.